Tribunal: TJMT
Processo: 1015528-14.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015528-14.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DARCY CARLOS DE CASTRO - CPF: 777.705.281-00 (APELADO), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - CPF: 369.861.938-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):

DARCY CARLOS DE CASTRO
.

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO
EM DOBRO
DOS VALORES DESCONTADOS.
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
DANO MORAL AFASTADO.
MERO ABORRECIMENTO.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame

Ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por consumidor que alegou vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado, pleiteando a conversão contratual para empréstimo consignado regular, a restituição de valores descontados e a reparação por danos morais. Sentença parcialmente procedente, com acolhimento do pedido de nulidade contratual, conversão contratual, restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se restou comprovada a contratação regular do cartão de crédito consignado; (
ii
) saber se é cabível a conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado; (
iii
) saber se é devida a restituição dos valores descontados e se deve ser em dobro; e (
iv
) saber se estão
presentes os requisitos para indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3.

A instituição financeira não comprovou, de forma inequívoca, a contratação regular da modalidade de cartão de crédito consignado, deixando de demonstrar a ciência inequívoca do consumidor quanto às características do negócio jurídico, em afronta ao dever de informação previsto no CDC.

4. Verificada a divergência entre a contratação presumida pelo consumidor (empréstimo consignado) e a efetivada (cartão de crédito consignado com desconto em margem consignável), é legítima a conversão contratual, com adequação da taxa de juros à média de mercado.

5.
Evidenciado o desacerto administrativo praticado pela instituição financeira, impõe-se a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do consumidor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, em consonância com o entendimento firmado por
esta Egrégia
5a Câmara de Direito Privado e em prestígio ao princípio da colegialidade.

6. A cobrança indevida, desacompanhada de demonstração de prejuízo concreto, vexame ou repercussão social relevante, configura mero aborrecimento cotidiano, não ensejando dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, para afastar a condenação ao pagamento de danos morais, mantendo-se, quanto ao mais, a sentença recorrida.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de prova da contratação válida de cartão de crédito consignado, com desconto em margem consignável, autoriza a conversão do contrato em empréstimo consignado.

2.
Reconhecida a irregularidade, impõe-se a conversão do contrato em empréstimo consignado comum, bem como a restituição, em dobro, dos valores descontados em excesso, em consonância com
o entendimento firmado por
esta Egrégia
5a Câmara de Direito Privado e em prestígio ao princípio da colegialidade.

3. A cobrança indevida, desacompanhada de repercussão relevante, não configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 6o, III e VIII; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297 e 479; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1316734/RS; TJMT, Ap.
Cív
. 1011337-65.2023.8.11.0006, Rel. Des. Guiomar Borges, j. 21.11.2024; TJMT, Ap.
Cív
. 1019277-10.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 09.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
1
a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a nulidade da contratação do cartão de crédito consignado, determinar sua conversão em contrato de empréstimo consignado regular, readequar a taxa de juros à média de mercado, condenar a instituição financeira à restituição,
em dobro
, dos valores pagos indevidamente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão do vício de consentimento na celebração do negócio jurídico
sub judice
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da ausência de conduta ilícita – Regularidade da contratação.

2. Da impossibilidade de conversão da modalidade pactuada.

3. Da inviabilidade de devolução de quaisquer valores.

4. Da inexistência dos danos morais.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID
336206395
), impugnou as alegações da apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):
DARCY CARLOS DE CASTRO.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a nulidade da contratação do cartão de crédito consignado, determinar sua conversão em contrato de empréstimo consignado regular, readequar a taxa de juros à média de mercado, condenar a instituição financeira à restituição, em dobro, dos valores pagos indevidamente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão do vício de consentimento na celebração do negócio jurídico
sub judice
.

1.

Da ausência de conduta ilícita – Regularidade da contratação.

Pois bem. A meu ver, tal tese jurídica deve ser rejeitada, na medida em que a parte apelante se fundamenta no exercício regular do direito de efetuar os descontos, em razão da contratação dos serviços.

Ao analisar o conjunto fático-probatório, entendo que a tese recursal não merece acolhimento, uma vez que as alegações apresentadas pela instituição financeira
encontram-se
desacompanhadas de provas que demonstrem, de forma efetiva, a contratação da modalidade contratual ora
debatida, estando a defesa amparada apenas em elementos unilaterais, como telas sistêmicas.

Dessa forma, diante das provas frágeis constantes dos autos, verifica-se que a instituição financeira apelada, embora devidamente intimada para comprovar a regularidade do negócio jurídico impugnado, não logrou demonstrar, de forma inequívoca, que o consumidor tinha plena ciência acerca da modalidade de crédito contratada, configurando violação ao direito básico à informação do consumidor, previsto no art. 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

É dever do fornecedor assegurar que a manifestação de vontade do consumidor seja livre e consciente, prestando-lhe todas as informações necessárias à compreensão do objeto contratual e de suas implicações.

Portanto, não se desincumbiu a parte apelante, nos termos do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Diante do conjunto fático-probatório manifesto nos autos, deve ser rejeitado a tese recursal do banco apelante, eis que, comprovado a responsabilidade civil da instituição financeira, ante o defeito no negócio jurídico entabulado entres as partes, motivo pelo qual, deve ser mantida a r. sentença.

2. Da impossibilidade de conversão da modalidade pactuada.

A conversão do contrato de cartão de crédito em contrato de empréstimo consignado somente é admissível quando demonstrada, de forma inequívoca, a intenção do consumidor em realizar tal contratação, o que restou devidamente comprovado nos autos.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência hodierna:

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C COM PEDIDOS DE CONVERSÃO DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO .
CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I .
Caso em exame 1. Trata-se de ação em que o autor, servidor público, alega que o banco requerido realiza descontos em sua folha de pagamento referentes a cartão de crédito consignado que não contratou, porquanto pleiteia a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado. 2. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar a conversão do contrato de “cartão de crédito consignado” para “empréstimo consignado” com os juros remuneratórios pela taxa média do mercado e a restituição dos valores descontados em excesso na forma
simples.
3. O réu interpôs apelação, com o objetivo de reformar a sentença e obter a improcedência da ação. II. Questão em discussão
1.
A questão em discussão consiste em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar improcedente a ação. III. Razões de decidir 1. O caso em análise atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova em favor do
consumidor.
2. A parte autora comprovou os fatos constitutivos do seu direito ao demonstrar os descontos efetuados pelo banco requerido a título de cartão de crédito consignado em sua folha de pagamento. 3. O banco não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação, pois os documentos apresentados não revestem de validade o negócio jurídico que ensejou o desconto no benefício previdenciário da parte
autora.
4. A contratação de cartão de crédito consignado, em que o consumidor acredita se tratar de empréstimo consignado regular, configura falha na prestação do serviço, sendo caso de conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado, com a consequente alteração das taxas de juros e restituição de valores pagos em excesso. 5. O fato de haver ou não utilização do cartão não retira da instituição financeira a responsabilidade por ter entregado ao consumidor produto diverso do que
buscava.

6. Reconhecido o vício na contratação, mantém-se a sentença de conversão em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado e restituição dos valores descontados em excesso, na forma simples.
IV. Dispositivo e tese
7.
Nega-se provimento ao recurso. Tese de julgamento: 1. "A contratação de cartão de crédito consignado, em que o consumidor acredita se tratar de empréstimo consignado regular, configura falha na prestação do serviço, sendo caso de conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado, com a consequente alteração das taxas de juros e restituição de valores pagos em excesso."
2.
"O fato de haver ou não utilização do cartão não retira da instituição financeira a responsabilidade por ter
entregue
ao consumidor produto diverso do que buscava." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 373, I e
II .
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10113376520238110006, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024)

Dessa forma, não merece acolhimento o presente recurso, à luz das razões anteriormente expostas, motivo pelo qual deve ser mantida a respeitável sentença tal como proferida.

3.

Da inviabilidade de devolução de quaisquer valores.

No que se refere à tese suscitada pelo apelante, entendo que não merece prosperar, uma vez que, havendo comprovação de vício no negócio jurídico celebrado, conforme pontuado no tópico 1, cumpre aferir a existência de descontos indevidos, decorrentes da contratação de modalidade de crédito diversa da pretendida pelo consumidor.

Nesse sentido, bem andou a sentença objurgada, senão vejamos:

“
CONDENAR a requerida à repetição do indébito, na forma simples, dos valores pagos indevidamente pelo autor, a serem apurados em liquidação de sentença
, com correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;”

Dessa forma, verificando-se a existência de cobrança indevida, o consumidor faz jus ao ressarcimento, razão pela qual rejeito a pretensão recursal.

Por outro lado,
no que tange à tese relacionada à impossibilidade de devolução em dobro
, constata-se que a instituição financeira auferiu vantagem indevida, uma vez que a taxa de juros remuneratórios aplicada à modalidade de cartão de crédito é,
via de regra
, superior
àquela incidente
nos contratos de empréstimo consignado, o que configura a abusividade praticada pela instituição financeira apelada.

Assim
, considerando a abusividade comprovada nos autos, os descontos efetuados na folha de pagamento da parte Apelada foram indevidos, devendo ser
parcialmente acolhida
a tese recursal em referência, para ocorra a devida restituição de valores descontados indevidamente
, na forma simples
.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

E M E N T A

CÍVEL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL - CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO EM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - OBRIGAÇÕES EXCESSIVAMENTE ONEROSAS AO CONSUMIDOR – REVERSÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - IMPOSSIBILIDADE - MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – NÃO COMPROVAÇÃO DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

Com relação à repetição de indébito dos valores indevidamente cobrados, esta deve se operar na forma simples, eis que não comprovada má-fé da requerida.

Ausência de dano moral indenizável na espécie.

(N.U 1019277-10.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 16/04/2024). (grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, devendo ser adequada a taxa de juros à média de mercado para essa modalidade de empréstimo.
A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

(TJ-MT 10023236220208110006 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023) (grifo nosso).

Isso porque entendo que, não havendo comprovação da má-fé por parte da instituição financeira, não é possível admitir a aplicação do instituto previsto no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido se manifesta o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE
VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA.
1. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples.
3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1316734 RS 2012/0063084-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2017). (grifo nosso)

Contudo, deve ser
mantida a sentença
que determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados,
por estar em consonância com o atual entendimento desta Egrégia 5a Câmara de Direito Privado e em respeito ao princípio da colegialidade
, devendo o respectivo montante ser apurado em sede de liquidação de sentença. Dessa forma, não merece acolhimento a insurgência recursal do apelante quanto a esse ponto.

4.

Da existência de prova dos danos morais.

No que concerne ao presente pleito recursal, entendo que, merece acolhida tal pretensão da parte apelante, uma vez que, a mera cobrança indevida, decorrentes de modalidade de crédito diverso do pretendido pelo consumidor, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral.

Acerca dos danos morais, vejamos o que prescreve o art. 186 da Lei Substantiva Civil vigente na época dos fatos:

Art. 186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.

Assim, para que se configure o dano moral, é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral e c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente; o que não se verifica no caso em testilha.

Insta esclarecer que, todo cidadão tem no Poder Judiciário, a garantia de ver dirimido um litígio do qual faça parte, através da prestação da tutela jurisdicional, trata-se de uma garantia constitucional, assegurada pelo art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, entretanto, o Juiz ao decidir deve analisar se de fato houve um dano moral ou apenas um mero aborrecimento.

Quem vive em sociedade, diariamente passa por situações de manifesto desagrado, sem com isso haver um atentado à esfera moral, juridicamente protegida. É preciso que se trace uma nítida linha divisória entre o dano moral e o aborrecimento cotidiano. Os danos morais passíveis de indenização são aqueles traduzidos mais especificamente pela dor intensa, pela elevada vergonha, pela injúria moral.

É certo que, todo aquele que se achar ofendido tem o direito de ir à Justiça, mas a Justiça não tem a obrigação de ficar reconhecendo dano moral por qualquer trivial motivo. Assim, a indenização a título de dano moral deve ser concedida para casos sérios, não podendo ser banalizada, a ponto de ser deferida para casos de meros aborrecimentos.

A vida nos reserva alguns pequenos transtornos que podem se agravar ou atenuar, dependendo do nosso comportamento. Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

A Jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“Nem todo aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional é indenizável a título de danos morais, sendo necessário que o sofrimento experimentado pela vítima seja profundo e contundente.” (TAMG - Embargos Declaratórios - 0241244-2/01241244-2 -
Publ
. DJ 29.08.98 - fonte: Informa Jurídico).

"Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exarcebada
estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais
triviais aborrecimentos." (Apelação Cível no 301.729-0, Juiz Lauro Bracarense).

Dessa maneira, da análise detida dos fatos declinados na inicial, verifico que a parte apelada não logrou êxito em comprovar que fora submetida a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória. Ademais, a hipótese versada sequer teve repercussão perante a sociedade, razão pela qual, a meu ver, trata-se de mero aborrecimento.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para o fim de julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, em virtude dos fatos constantes nos autos, mantendo-se, quanto ao mais, a sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026